Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007246-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS EIFERT GARCIA - CPF: 979.233.890-04 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LEDIO ROQUE PASOLINI - CNPJ: 73.648.610/0001-70 (APELANTE), CAROLINE YAMAZATO SUMIDA DE MEDEIROS - CPF: 004.500.201-00 (ADVOGADO), LEDIO ROQUE PASOLINI - CNPJ: 73.648.610/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1007246-67.2025.8.11.0003

APELANTE:
LEDIO ROQUE PASOLINI.

APELADOS:

ANDRE LUIS EIFERT GARCIA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em razão de abastecimento de veículo com combustível inadequado, o que ocasionou interrupção de viagem e transtornos ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falha na prestação do serviço, ainda que mitigada por posterior assistência do fornecedor, configura dano moral indenizável; (ii) se o valor arbitrado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) se há sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incontroversa a falha consistente no abastecimento com combustível inadequado.

4. A interrupção de viagem em período festivo, com necessidade de acionamento de seguro, reboque e reorganização logística, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. A assistência prestada pelo fornecedor não afasta o dano moral, mas apenas atenua sua extensão, devendo ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

6. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com o art. 944 do CC.

7. A redução do valor pleiteado a título de dano moral não caracteriza sucumbência recíproca, mas mero arbitramento judicial, sendo correta a imputação integral dos ônus sucumbenciais ao réu, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço que acarreta interrupção relevante de viagem e transtornos significativos ao consumidor configura dano moral indenizável, ainda que o fornecedor adote medidas para mitigar os prejuízos. 2. A assistência posterior do fornecedor não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como elemento de modulação do valor da reparação. 3. A redução do valor pleiteado a título de dano moral não caracteriza sucumbência recíproca, quando reconhecido o direito material.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 86, p.u.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1007246-67.2025.8.11.0003

APELANTE:
LEDIO ROQUE PASOLINI.

APELADOS:

ANDRE LUIS EIFERT GARCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEDIO ROQUE PASOLINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDRE LUIS EIFERT GARCIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 154,50 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, aduz que, embora tenha ocorrido equívoco no abastecimento do veículo do autor, a falha foi prontamente reconhecida e integralmente sanada, tendo o estabelecimento arcado com todos os custos do reparo, no valor de R$ 1.040,00, bem como custeado diária de hotel para acomodação do apelado e seus familiares, além de prestar assistência imediata e contínua.

Argumenta que o ocorrido não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não havendo violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral, uma vez que o autor não ficou desamparado, não foi exposto a situação vexatória e conseguiu prosseguir viagem no mesmo dia, mediante suporte fornecido.

Sustenta que não houve pernoite forçado em outro município e que eventuais transtornos experimentados foram mínimos e plenamente mitigados pela atuação diligente do fornecedor.

Afirma, ainda, que o veículo estava disponível para retirada poucos dias após o ocorrido, sendo que eventual demora na retirada decorreu de escolha pessoal do autor.

Defende que a condenação por dano moral banaliza o instituto, convertendo qualquer falha contratual em fonte automática de indenização.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, ao argumento de que se mostra desproporcional à gravidade dos fatos.

No tocante aos danos materiais, manifesta concordância com a condenação fixada na sentença, no valor de R$ 154,50.

Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que não houve decaimento mínimo do autor, uma vez que o pedido de dano moral foi reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, o que evidenciaria sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, com a consequente redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório, bem como reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço, reconheceu a responsabilidade do fornecedor e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De início, cumpre consignar que a controvérsia recursal limita-se à configuração do dano moral, ao valor da indenização arbitrada e à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a responsabilidade do apelante pelo evento danoso e a condenação pelos danos materiais restaram incontroversas.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

No caso em exame, é incontroverso que o preposto do apelante abasteceu o veículo do autor com combustível inadequado, fato reconhecido pelo próprio réu, o que configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Superada tal premissa, passa-se à análise da existência de dano moral.

Sustenta o apelante que o evento não ultrapassou o mero aborrecimento, porquanto prestou assistência integral ao consumidor, não havendo situação de abandono, vexame ou violação à dignidade.

Todavia, razão não lhe assiste.

A caracterização do dano moral não se limita a hipóteses de ofensa direta à honra ou imagem, abrangendo, também, situações em que há significativa perturbação à esfera psíquica e à tranquilidade do indivíduo, especialmente quando decorrentes de falha na prestação de serviço.

No caso concreto, não se trata de simples dissabor cotidiano.

O autor teve sua viagem de férias, em período festivo de final de ano, abruptamente interrompida em razão de erro cometido pelo fornecedor, sendo compelido a acionar seguro, aguardar reboque, reorganizar sua logística de deslocamento e suportar a privação do uso de seu veículo.

Tal situação se agrava pelo fato de estar acompanhado de familiares que demandam maior cuidado, circunstância que, embora não seja determinante por si só, contribui para a intensificação do abalo experimentado.

Ainda que o apelante tenha adotado providências para minimizar os efeitos do ocorrido, custeando o reparo do veículo e prestando assistência, tais medidas não têm o condão de afastar o dano moral, mas apenas de atenuar sua extensão, circunstância que deve ser considerada no momento da fixação do quantum indenizatório.

Nesse contexto, a situação vivenciada pelo autor extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual é devida a indenização por dano moral.

No tocante ao valor arbitrado, a indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso dos autos, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado às circunstâncias fáticas, considerando, de um lado, a relevância do transtorno causado e, de outro, a conduta do fornecedor, que buscou minimizar os prejuízos.

Assim, não se mostra excessivo nem ínfimo, inexistindo motivo para sua redução.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, também não merece prosperar a insurgência recursal.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso em exame, embora o valor da indenização por dano moral tenha sido fixado em patamar inferior ao pleiteado, houve reconhecimento do direito material postulado, não se podendo considerar tal circunstância como sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum pelo magistrado.

Desse modo, correta a sentença ao atribuir integralmente ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026